Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-50.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005195-50.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 615.870.951-49 (EMBARGANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR DÍVIDA INCONTROVERSA – PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIORMENTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM EXTINÇÃO QUANDO DA CITAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de vício no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz sobre a existência de contradição no julgado, pois a discussão nos autos restringe-se apenas ao reconhecimento do pagamento em dobro em razão da cobrança de dívida paga, consoante autoriza os artigos 940 e 941 do Código Civil, bem como, de forma indireta, no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de natureza consumerista que envolve a obrigação originária firmada entre as partes.

Requer, desse modo, o saneamento da contradição acerca da inexistência de pedido de indenização a título de dano moral.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC, a qual se manifestou no id. 107950468.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Extrai-se da inicial que o autor, ora apelante, pretende indenização por danos morais fundamentando sua pretensão no fato de a apelada ter distribuído contra ele uma ação de execução e mantido o transcurso da demanda mesmo após o pagamento do débito no interregno da execução.

Com efeito, no tocante à responsabilidade civil, preceitua o artigo 186 do Código Civil que:

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”

Portanto, tem-se que os elementos essenciais da responsabilidade civil são: a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Assim, somente com a presença de todos estes elementos é que resta a obrigação de indenizar.

Neste ínterim, a obrigação de indenizar nasce da violação à lei e, em decorrência dessa conduta, observado o nexo de causalidade, o dano. Do que se infere que não havendo dano não há a indenização, pois o dano é pressuposto da responsabilidade.

Na hipótese dos autos, há de se notar que não houve qualquer ato abusivo praticado pela parte apelada para que pudesse invadir a esfera de direitos do apelante e, causar-lhe prejuízo de ordem moral.

Isso porque ao ajuizar a ação de execução de título extrajudicial, o réu\apelante, até então devedor, estava inadimplente com as parcelas do financiamento, fato não rechaçado no curso daquele feito e neste, legitimando, ao certo, o direito de ação.

No bojo do processo executivo, no ano de 2017 é que houve o sinistro do veículo e então o pagamento do financiamento, por meio do seguro (24.05.2017), notícia aportada aos autos somente em sede de Embargos à Execução, quando da citação do executado, ora apelante.

Dessa feita, ao contrário do que afirma o apelante, não houve propriamente ajuizamento de ação por conta de dívida já paga, porque a Execução foi ajuizada quando a dívida não estava paga, mais de 01 (um) ano antes do pagamento administrativo realizado pelo executado\apelante.

Esses dados mostram que, efetivamente, quando do ajuizamento da execução, os créditos executados eram reais, significando, portanto, inexistir a alegada cobrança por dívida já paga, que é exatamente o que a regra obsta de forma clara. O que se verifica, todavia, no caso dos autos, não é esse panorama, mas, quando muito, mero prosseguimento equivocado da execução, circunstância não prevista na lei e que não trouxe prejuízos ao executado\apelante,
uma vez que nada foi pago indevidamente e nenhum bem foi penhorado
.

Além disso, o ato de executar alguém judicialmente, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se comprovado dolo ou má-fé do representante, pois constitui um direito assegurado a todo e qualquer cidadão, especialmente quando a dívida originária é legítima.

De igual sorte, manter esta execução em curso por pequeno lapso temporal após a realização do pagamento por via administrativa, por qualquer situação que seja, também não configura a ocorrência de danos morais.

Merece destaque a referência ao assunto extraída da obra de Rui Stoco, sustentada por Caio Mário afirmando que:

“O fundamento moral dessa causa de isenção de responsabilidade encontra adágio: qui iure suo ititur neminem laedit, ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém.” (Causas de irresponsabilidade, Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - 6ª Ed. - Revista dos Tribunais, págs. 182).

Assim, da análise dos fatos, não se infere atitudes da instituição financeira com o propósito em ofender o apelante em sua honra, uma vez que o ato de o processar deu-se despido de dolo ou má-fé.

Ora, restou evidente nos autos que o apelado agiu sem qualquer excesso ou abuso, não configurando assim, também, ato ilícito a sua conduta.

Logo, na situação em comento, inviável falar em direito à indenização por danos morais, porquanto ausente agir ilícito ou mesmo o prejuízo moral.

Com relação ao pedido de repetição em dobro do indébito, ao reverso do afirmado, não há prova do pagamento realizado pela parte autora. Não sendo legítimo, então, a condenação à repetição do indébito. Explico.

É cediço que na repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

Quando as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e eventualmente forem tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor.

Nesse sentido, veja-se o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.” (AgRg no REsp 601.004/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 14/09/2012).

Na espécie, inexiste prova de dolo ou má-fé da instituição apelada\embargada quanto às cobranças declaradas indevidas. Vale ressaltar que o ônus probante acerca dos mencionados vícios era da parte autora, conforme exegese do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022